Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o autor ser ilegítima a suspensão da seleção interna correspondente ao Edital no 1/2016. Afirma que o ato possibilitou a promoção de subtenentes que não possuíam curso superior na data limite estabelecida pelo art. 5o da Lei no 13.459/2017 e afastou a possibilidade de seu acesso ao posto de 2o Tenente, em 21/08/2018. Aduz ser a sentença de origem citra petita, porquanto não considerou a perda de uma chance ocasionada pelo suposto erro administrativo

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42824867) e com preparo regular (ID 42824868 e 42824869). Foram apresentadas contrarrazões (ID 42824876).

3. A interpretação sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, considerado o disposto no artigo 79, inciso I, “b”, da Lei no 12.086/09, deve prestigiar a observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, bem como a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3o, X).

4. Neste sentido, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão n.o 408/2022, determinou que “onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”.

5. Tal posicionamento, que sustentou a suspensão do edital impugnado, está de acordo com o Princípio da Legalidade, porquanto ao sargento do corpo de bombeiros, detentor de posto anterior à última graduação de praças da Corporação (subtenente) não é assegurada a promoção por merecimento em detrimento daqueles que não possuam igual graduação. Entender o contrário possibilitaria a promoção per saltum, contrária aos princípios norteadores da corporação militar.

6. A Administração Militar não pode atuar de forma discricionária, em ofensa à legislação vigente. Ao contrário, deve observar além da divisão das vagas para preenchimento segundo os critérios da antiguidade e do mérito, a gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, já que o ordenamento jurídico não tolera a progressão vertical na carreira em saltos.

7. Não se verifica, no caso, o erro administrativo suscitado na inicial, não merecendo reparo a sentença proferida.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.